Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701521-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (cumprimento de sentença no 0706453-69.2022.8.07.0020), que indeferiu o pedido de medidas constritivas, tais como consulta e bloqueio via Sisbajud na modalidade “teimosinha”. (ID 159471187 - origem). A agravante requer o provimento do presente agravo para: a) a realização de consulta e bloqueio pelo Sisbajud na modalidade “teimosinha” até que se efetive o crédito que o agravante tem a receber, fazendo constar que, caso necessário, seja superior a 30 dias, consignando que o juízo determine a renovação automática pelos serventuários sem a necessidade de renovação do pedido pela agravante. Requer também que a consulta englobe não somente o saldo em conta corrente, mas os ativos mobiliários, bem como os títulos de renda fixa e ações; b) Paralelamente, a realização da penhora a termo dos veículos em que o mandado de penhora, avaliação e intimação restou infrutífero, quais sejam: HYUNDAI/HB20 1.0, ANO/MODELO 2013, PLACA JFA 1939, CHASSIS No 9BHBG51CADP052387, e VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, ANO 2013, MODELO 2014, PLACA JJL 5537, CHASSIS No 9BD195102E0501940, fazendo o registro do ato constritivo, adotando-se a anotação de restrição de circulação e de licenciamento do veículo, determinando, inclusive, que o agravante o apresente em juízo para avaliação e demais medidas cabíveis, estabelecendo multa em caso de descumprimento. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito